Tribunal: TJES
Processo: 0004755-46.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004755-46.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN LUCIA DE ALMEIDA SIMOES e outros

APELADO: AMES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE REAL DE ÊXITO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização pela perda de uma chance, na qual os autores alegam que a negligência de seus patronos em ação revisional de contrato de mútuo habitacional resultou na perda do imóvel em leilão extrajudicial e consequente despejo.

2. Os apelantes buscam a reforma integral do julgado, sustentando a existência de imperícia técnica dos réus, o descumprimento de prazos e despachos judiciais, além de pugnarem pela aplicação dos efeitos da revelia quanto aos réus citados por edital.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço advocatício apta a gerar o dever de indenizar, especificamente se a conduta dos patronos foi a causa primária da perda da chance de manter a propriedade do imóvel financiado.

III. Razões de Decidir
4. A responsabilidade civil do advogado é de natureza subjetiva e configura obrigação de meio, exigindo a demonstração de que o profissional não agiu com a diligência e técnica esperadas. 5. Para a aplicação da teoria da perda de uma chance, a jurisprudência exige que a probabilidade de benefício perdido seja real, séria e dotada de elevado grau de concretude, não sendo passível de indenização o dano hipotético ou a esperança abstrata. 6. No caso concreto, o nexo de causalidade entre as falhas atribuídas aos advogados e o dano não restou demonstrado, uma vez que a perda do bem decorreu da impossibilidade financeira dos autores em cumprir decisão judicial que condicionava a suspensão do leilão ao depósito das parcelas vencidas. 7. A tese jurídica equivocada apresentada pelos patronos (baseada em projeto de lei) e a desídia profissional, embora existentes, não foram as causas determinantes da expropriação, que ocorreria independentemente da fundamentação utilizada ante a ausência de purgação da mora. 8. A revelia de réus representados por curador especial não induz confissão ficta, permanecendo com os autores o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, do qual não se desincumbiram.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do advogado pela teoria da perda de uma chance exige a comprovação de uma probabilidade real e concreta de êxito, restando afastado o dever de indenizar quando o dano decorre primordialmente da incapacidade financeira da própria parte em cumprir determinações judiciais essenciais à preservação de seu direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I; Lei n. 8.906/94, art. 32; CC, art. 667. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1740267/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2024; TJ-RJ, APL 0184424-48.2018.8.19.0001, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, 23ª Câmara Cível, j. 02.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARMEN LUCIA DE ALMEIDA SIM
Õ
ES
e
LEO GUARACY DA SILVA SIM
Õ
ES
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente a
ação de indenização pela perda de uma chance
ajuizada em face de
AMES – CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., PATRICK FELIX ALVARENGA, ALCIÔNIA MARIA FELIZ ALVARENGA
e
ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Na origem, os autores alegaram ter contratado os serviços advocatícios dos réus para a propositura de ação revisional de contrato de mútuo habitacional junto à Caixa Econômica Federal. Sustentaram que foram orientados a suspender o pagamento das prestações e que, por negligência dos patronos em cumprir determinações judiciais e comunicar prazos, perderam o imóvel em leilão extrajudicial, sofrendo despejo compulsório.

A sentença rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva do réu Alexandre Magno. No mérito, entendeu que os autores não comprovaram a probabilidade real de êxito na chance perdida, ressaltando que a perda do bem derivou da própria inadimplência e da falta de depósito dos valores exigidos pelo juízo federal.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso (id.
19657392
), pugnando pela reforma integral do julgado. Alegam, em síntese: a) que a revelia dos réus citados por edital deveria gerar presunção de veracidade; b) que houve imperícia técnica ao fundamentar pedidos em projeto de lei e descumprimento sistemático de despachos; c) que as provas orais confirmam o abalo moral e a surpresa do despejo.

Contrarrazões apresentadas pelo réu Alexandre Magno (id.
19657398
) e pela Curadoria Especial (id.
19657396
), ambos pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004755-46.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN LUCIA DE ALMEIDA SIMOES, LEO GUARACY DA SILVA SIMOES

APELADO: AMES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, PATRICK FELIX ALVARENGA, ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ALCIONIA MARIA FELIX ALVARENGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARMEN LUCIA DE ALMEIDA SIM
Õ
ES
e
LEO GUARACY DA SILVA SIM
Õ
ES
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente a
ação de indenização pela perda de uma chance
ajuizada em face de
AMES – CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., PATRICK FELIX ALVARENGA, ALCIÔNIA MARIA FELIZ ALVARENGA
e
ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Na origem, os autores alegaram ter contratado os serviços advocatícios dos réus para a propositura de ação revisional de contrato de mútuo habitacional junto à Caixa Econômica Federal. Sustentaram que foram orientados a suspender o pagamento das prestações e que, por negligência dos patronos em cumprir determinações judiciais e comunicar prazos, perderam o imóvel em leilão extrajudicial, sofrendo despejo compulsório.

A sentença, quanto ao mérito, entendeu que os autores não comprovaram a probabilidade real de êxito na chance perdida, ressaltando que a perda do bem derivou da própria inadimplência e da falta de depósito dos valores exigidos pelo juízo federal.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso (id. 19657392), pugnando pela reforma integral do julgado. Alegam, em síntese: a) que a revelia dos réus citados por edital deveria gerar presunção de veracidade; b) que houve imperícia técnica ao fundamentar pedidos em projeto de lei e descumprimento sistemático de despachos; c) que as provas orais confirmam o abalo moral e a surpresa do despejo.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço advocatício apta a gerar o dever de indenizar pela perda da chance de manter a propriedade de imóvel financiado.

É cediço que a responsabilidade civil dos profissionais da advocacia, na vigência do ordenamento jurídico pátrio, possui natureza subjetiva e configura-se, em regra, como uma obrigação de meio, e não de resultado. Tal premissa impõe que a análise do dever de indenizar não se limite ao insucesso da demanda judicial, mas sim à verificação de se o patrono agiu com a diligência, prudência e técnica esperadas para a defesa dos interesses de seu constituinte.

No caso vertente, como visto, a insurgência dos apelantes ampara-se na Teoria da Perda de uma Chance, instituto que visa reparar não o benefício perdido em si, mas a interrupção de um processo aleatório que poderia, em tese, conduzir à obtenção de uma vantagem ou à evitação de um prejuízo. Contudo, para que tal chance seja indenizável, a jurisprudência exige que a probabilidade de êxito seja real, séria e dotada de um grau elevado de concretude, afastando-se meras expectativas abstratas ou danos hipotéticos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PERDA DE PRAZO RECURSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA ORIGINAL. ÊXITO. PROBABILIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O contrato de prestação de serviços de advocacia impõe ao advogado ou sociedade profissional contratada uma obrigação de meio, não estando a adequada execução da avença atrelada à obtenção de um resultado específico almejado pela parte contratante de seus serviços. 2. Fundada a eventual pretensão indenizatória articulada em desfavor do advogado na chamada teoria da perda de uma chance, o elemento "dano" passa a se consubstanciar não na simples perda de uma remota possibilidade de êxito, mas na na frustração da possibilidade real de alcançar um resultado que se revele ao menos provável . 3. Na hipótese, a constatação da Corte local, resultante do exame das circunstâncias fáticas da demanda, no sentido de que, ainda que interposto o recurso em tempo hábil pelo advogado réu, muito provavelmente seria ele não provido, revela ser inaplicável ao caso a chamada teoria da perda de uma chance. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1740267 DF 2018/0080710-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Intento recursal manejado em face de sentença que julgou procedente em parte o pleito autoral, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por dano material, com base na teoria da perda de uma chance, ante a ausência de interposição de recurso em demanda trabalhista, na qual foi constituído como patrono. 2 . Com efeito, o advogado, na condição de mandatário, é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente, nos termos do art. 667, caput, do Código Civil. 3. O art . 32 da Lei n. 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) dispõe ainda que o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 4 . Assim, para a responsabilização civil do advogado, necessário se faz a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, a responsabilidade civil do advogado é subjetiva, devendo ser esta auferida mediante a verificação de culpa. 5. A obrigação assumida pelos advogados, não é de resultado, mas sim de meio, obrigando-se a exercer o mandato com a devida diligência, não sendo, contudo, necessária a entrega do resultado pretendido. 6 . Por sua vez, a responsabilidade civil com base teoria da perda de uma chance deve ser analisada ante a ocorrência de um evento danoso, em que o agente violador tenha agido com dolo ou culpa, sendo possível, assim, imputar-lhe a responsabilidade por eventual chance perdida em função de sua conduta. 7. Além disso, necessário se faz verificar se a alegada chance perdida continha, de fato, real probabilidade de se concretizar em favor do lesado, seja obtendo um proveito determinado ou evitando uma perda. 8 . Ou seja, para tal teoria, não é necessária a certeza do dano, mas sim a certeza da probabilidade de se obter a vantagem pretendida ou evitar uma perda. 9. Nesse contexto, em que pese se reconhecer a atuação desidiosa do réu, que deixou de interpor o competente recurso na esfera trabalhista dentro do prazo legal, não se verifica no presente caso a real probabilidade na obtenção da vantagem pretendida, o que afasta a aplicação da teoria da perda de uma chance. 10 . Ressalta-se que a parte autora não acostou aos autos qualquer documento que evidenciasse que, com a interposição do recurso pretendido, o resultado do julgamento seria outro mais vantajoso, não havendo nenhuma evidência nos autos nesse sentido, devendo o pleito indenizatório ser julgado improcedente. 11. Reforma da sentença que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 01844244820188190001 202200190081, Relator.: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 02/05/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

Ao analisar detidamente o acervo probatório, verifica-se que o nexo de causalidade entre as alegadas falhas técnicas dos apelados e a perda do imóvel não restou demonstrado de forma a sustentar o pleito indenizatório.

É incontroverso nos autos que, no bojo da Ação Revisional que tramitou perante a 5ª Vara Federal Cível de Vitória, a magistrada condutora do feito exarou decisão condicionando a sustação do leilão extrajudicial ao depósito em juízo da totalidade das prestações vencidas, que à época perfaziam o montante de R$ 5.366,88 (cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Os apelantes, todavia, não comprovaram possuir a referida liquidez para cumprir a determinação judicial no prazo assinalado. Pelo contrário, restou evidenciado que a primeira apelante compareceu à sede da empresa apelada na data do leilão — 04/06/2007 — apresentando um extrato de saldo de FGTS no valor de R$ 6.068,64 (seis mil sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e um recorte do jornal “A Tribuna”, alegando ser aquele o único valor de que dispunham para evitar a perda do bem.

Neste ponto específico, emerge a discussão sobre a conduta técnica dos patronos, que peticionaram ao juízo federal requerendo o abatimento da dívida com o saldo do FGTS baseando-se em uma notícia jornalística referente a um mero projeto de lei que sequer havia sido aprovado.

No entanto, a desídia profissional, ainda que existente, não foi a causa primária da perda do imóvel. Como bem pontuado na sentença, a perda decorreu da impossibilidade financeira dos apelantes em purgar a mora no tempo e modo determinados pelo juízo federal. Sem o depósito, a execução extrajudicial seguiria independentemente da tese jurídica adotada.

Adicionalmente, no que tange às alegações de que os apelados teriam retido valores destinados à quitação de débitos mesmo após a improcedência das ações federais, os apelantes não se desincumbiram do ônus de apresentar provas robustas do fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Os recibos e notas de pagamento colacionados (fls. 49/58) referem-se a honorários pelos serviços contratados e despesas processuais genéricas, não havendo comprovação documental de que quantias vultosas destinadas ao pagamento do financiamento foram desviadas ou retidas dolosamente pelos patronos.

Da mesma forma, os depoimentos testemunhais foram insuficientes para atestar a conduta negligente dos advogados, limitando-se a narrar a penosa situação de despejo e o abalo emocional da família, fatos que, embora lamentáveis, não suprem a lacuna probatória relativa ao nexo causal e à conduta culposa profissional.

Por fim, a questão processual da revelia dos réus representados por Curador Especial não altera este panorama, visto que a contestação por negativa geral impede a ocorrência da confissão ficta e torna todos os pontos da inicial controvertidos, mantendo sobre os autores o dever de provar as ilicitudes alegadas.

Portanto, não restou configurada a perda de uma chance real de êxito que pudesse ser imputada aos apelados. A sentença de 1º grau valorou adequadamente o conjunto probatório ao concluir pela improcedência por falta de provas do direito constitutivo (art. 373, I, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC), suspensa a exigibilidade por serem os autores beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)